Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718546-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA APELADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 76929604) proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por REIS E FERNANDES IMOVEIS LTDA em desfavor de INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA. Os réus formularam, no recurso, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e recolheram o preparo recursal (Id 76929609). Os advogados dos apelantes informam que comunicaram aos clientes a renúncia de patrocínio (Id 77722333). É o relatório. DECIDO. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, é sabido que o pedido do benefício e o recolhimento do preparo são atos contraditórios e incompatíveis. Isso porque, ao recolher o preparo ocorre a preclusão lógica em relação ao benefício. No sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita, é remansosa a jurisprudência do c. STJ, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Assim, deixo de analisar o pedido. Passo à análise da renúncia. Nos termos do art. 112 do CPC “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” No caso, os advogados informam que a notificação foi enviada por e-mail para Rafael Silva e Mario Sérgio (Id 77722336 e 77722335), bem como por aplicativo de mensagem (Id 77722334). Contudo, observa-se que Mario Sérgio figurou na audiência de Id 76929587 como preposto da empresa, o que, em princípio, não lhe confere poderes de representação para o recebimento de notificação extrajudicial de renúncia. Ademais, a citação e o contrato social de Id 76929590 indicam terceira pessoa como representante legal das empresas patrocinadas. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à renúncia, aos patronos para que comprovem que os notificados possuem poderes de representação para receber a renúncia ou promova a notificação da representante legal HEMILAINE DIVINA FERREIRA (Id 76929590). Nesse período, continuam a patrocinar os requeridos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital